Tribunal: CARF
Processo: 13748.720412/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.720412/2017-24
ACÓRDÃO
2201-012.456 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE FELIPE PINTO DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA CARF no 180.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora. Tal exigência encontra-se corroborada pela
Súmula CARF no 180. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o seu efetivo pagamento, e trazer os elementos de
prova necessários a corroborar com suas alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.456 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720412/2017-24
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em desfavor da contribuinte,
concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2015, em
razão da glosa indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e
cinquenta reais).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 13/09/2017, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 46, o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 4), na data de
13/09/2017 (fl. 5), na qual apresentou documentos comprobatórios das despesas médicas
declaradas em DIRPF, bem como a efetiva prestação dos serviços médicos, e pugnou pelo
cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 20/02/2020, por meio do acórdão no 12-
114.404 (fls. 73/77), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
22/06/2021, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 87, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 90/92), na data de 19/07/2021 (fl. 90), no qual
alegou repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.456 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720412/2017-24
3
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 23/12/2019 (fl. 41) e apresentou recurso em 09/01/2020 (fl. 44) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas médicas, de fato, ao teor da legislação de regência,
somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados no ajuste
anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos, ao teor dos
artigos 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.456 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720412/2017-24
4
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fls. 36/37):
Desta forma, não foi juntado aos autos a comprovação do efetivo desembolso do
montante pago ao profissional declaração do banco com os saques
correspondentes e as informações complementares acerca das vinculações entre
os saques realizados e valores pagos (memória de cálculo, planilhas etc.).
Inclusive, não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que
declarar deduções para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma
obrigação do contribuinte. Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito
passivo fica na obrigação de comprová-las perante a Fazenda Nacional e a critério
da autoridade tributária, tudo em respeito ao que a legislação tributária
determina.
Pois bem, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Isso porque, no que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a
quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
No presente caso, a Recorrente, a fim de demonstrar o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas em sua DIRPF, apresentou os seguintes documentos:
(i) Recibos de fisioterapia, emitidos pela Profissional Mylena Luiza Mansur
Rodrigues, contendo e informação de que o pagamento pelos serviços era realizado
em espécie (fls. 11/21);
(ii) Declaração emitida pela Profissional Mylena, que contém a descrição dos
serviços médicos (fisioterapia) e o valor total cobrado mensalmente do contribuinte
era de R$ 1.515,00 (um mil, quinhentos e quinze reais) (fl. 22);
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.456 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720412/2017-24
5
(iii) Declarações emitidas pela profissional Mariana Alvez Martins (dentista),
contendo a informação de que o contribuinte lhe pagava mensalmente R$
10.000,00 (dez mil reais) (fl. 23);
(iv) Recibos de tratamento odontológico emitidos pela profissional Mariana (fls.
24/26);
(v) Atestado médico, emitido pelo Dr. Luiz Felipe Pinto Duarte, contendo a
informação de que o contribuinte deveria passar por tratamento fisioterapêutico de
modo contínuo.
Como visto, tais documentos já foram analisados pela instância inferior, que os
reputou como insuficientes para comprovar o efetivo pagamento com as despesas médicas, de
modo que, em seu Recurso Voluntário, a fim de contrapor os argumentos utilizados pela decisão
de piso para manter a glosa, deveria o Recorrente ter trazido aos autos outros elementos de prova
a corroborar com suas alegações, tais como, mas não se limitando, a apresentação de extratos
bancários, comprovantes de saques etc., mas não o fez.
Desse modo, tendo em vista que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, deve ser mantida a glosa das despesas médicas indevidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 100
DF CARF MF
Original